Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO PRECOCE DE PODERES. PROPORÇÃO AOS TRABALHOS REALIZADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES.
1. A parte que opta pela revogação de poderes do advogado é obrigada, no mínimo, ao pagamento dos respectivos honorários na proporção dos serviços prestados.
2. Os honorários advocatícios arbitrados devem incidir sobre o valor da vantagem econômica aferida à época da liquidação da sentença e, a partir de então, acrescidos de atualização monetária.
3. A correção monetária sobre os honorários arbitrados deve ser feita pelo INPC, por se tratar de índice que reflete a efetiva inflação de preços genéricos no país.
4. Para contratos que não estabelecem expressamente índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
5. No caso de sucumbência correspondente a metade da pretensão resistida, deve haver condenação recíproca das partes, em igual proporção, ao pagamento dos respectivos ônus.
6. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de apelação do requerido conhecido e parcialmente provido.